Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES. SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE PARÂMETROS UTILIZADOS. PERCENTUAL ABUSIVO. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da impugnação ao valor da causa suscitada de forma inédita no apelo, uma vez que se trata de questão que jamais foi tangenciada na origem, cuidando-se de evidente inovação recursal.
2. Em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 608.
3. Não é vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, mas tão somente o aumento abusivo sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Revela-se abusivo o reajuste em alto percentual sem demonstração efetiva dos parâmetros para incremento da sinistralidade, evidenciando-se razoável e adequado, na ausência de norma específica, a adoção dos índices previstos pela agência reguladora para os planos individuais.
5. É devida a devolução simples dos valores pagos a maior a plano de saúde em razão de reajuste abusivo, mas tão somente das parcelas vencidas nos três anos anteriores à propositura da ação, por se tratar de prescrição trienal. Essa é a tese firmada no Recurso Repetitivo REsp no 1.360.969/RS e REsp no 1.361.182/RS - Tema 610.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.